Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SEQUESTRO DE VALORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O STF consolidou o entendimento de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (Tema 1.002), ficando superada a Súmula 421 do STJ.
2. Conforme o art. 85, § 1o, do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, resistida ou não.
3. O art. 85, § 7o, do CPC, dispõe que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
4. Não tendo a Fazenda Pública cumprido voluntariamente a obrigação de fazer, mesmo após o deferimento da tutela, e decorrido um considerado lapso temporal, dando causa ao ajuizamento do cumprimento da sentença, inclusive com sequestro de valores, deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade, ainda que não tenha efetivamente impugnado o cumprimento de sentença.
5. Os honorários advocatícios devidos à parte agravante devem ser fixados conforme os parâmetros do artigo 85, incisos I a IV, do CPC, observando-se o disposto em seu § 2o em conjunto com o § 8o.
6. Deu-se provimento ao recurso.